Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição.

2. O reconhecimento do réu realizado pela vítima na delegacia foi corroborado pelas demais provas constantes dos autos, não havendo que se falar em provas exclusivamente extrajudiciais.

3. A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para complementação do arcabouço probatório, devendo ser reconhecida a atenuante descrita no art. 65, III, d, do Código Penal, com repercussão na pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.